Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-08.2021.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000171-08.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE CARVALHO - CPF: 052.364.641-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGRA MARTINS DA SILVA - CPF: 039.806.411-39 (VÍTIMA), M. CILENE DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 04.832.302/0001-87 (VÍTIMA), VINICIUS RICARDO DA SILVA - CPF: 050.166.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CILENE DE SOUZA - CPF: 811.971.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000171-08.2021.8.11.0038

APELANTE: LUCIANO BORGES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA BRANCA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINARES
: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2) INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PROCEDIDO NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS E EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
MÉRITO
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. DECOTE DAS VETORIAIS ATINENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPLICAÇÕES DO CRIME QUE RESULTARAM EM TRAUMA PARA A VÍTIMA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PENA REAJUSTADA PARA PATAMAR INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [CONSEQUÊNCIAS E MAUS ANTECEDENTES]. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma branca, ocorrido em estabelecimento comercial da Comarca de Araputanga/MT.

II. Questões em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, é válido; (ii) as provas produzidas são suficientes para manter a condenação e, subsidiariamente, se é possível o redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento fotográfico foi realizado com base em prévia descrição física e confirmação posterior em juízo, com apresentação de quatro imagens, não se configurando nulidade.

3.2. A materialidade e a autoria foram demonstradas por meio de diversos elementos probatórios, incluindo vídeos de segurança, confissão extrajudicial, reconhecimento fotográfico, e provas testemunhais.

3.3. A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra amparo em elementos objetivos do processo.

3.4. É possível o redimensionamento da pena diante da inadequada valoração negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de elementos típicos do delito de roubo, mantida, entretanto, a valoração negativa das consequências, diante de comprovado abalo psicológico da vítima.

3.5. Regime fechado mantido, diante da pena superior a 4 anos e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. É válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial quando precedido de descrição física do suspeito e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.”

“2. A condenação pelo crime de roubo pode ser mantida com base em conjunto probatório robusto, ainda que haja retratação da confissão extrajudicial em juízo, desde que amparada por outras provas.”

“3. É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundada apenas em elementos inerentes ao tipo penal, sendo admissível, contudo, a valoração negativa das consequências quando demonstrado efetivo abalo psicológico da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, I (redação anterior à Lei 13.964/2019), 59 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.524/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.853.309/PR; TJMT, N.U 1016519-41.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000171-08.2021.8.11.0038

APELANTE: LUCIANO BORGES DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUCIANO BORGES DE CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (autos n. 1000171-08.2021.8.11.0038), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo emprego de arma branca].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
:
1.1
) a concessão da Justiça Gratuita, haja vista a sua hipossuficiência econômica;
1.2
) a nulidade do reconhecimento feito na fase inquisitiva, uma vez que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. No
mérito
, pretende a sua absolvição sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis para a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja:
2.1
) o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que as vetoriais atinentes às circunstâncias e consequências do crime foram consideradas por fundamentos inidôneos;
2.2
) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para outro mais brando [doc. digital n. 319068980].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 319068982].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 324554866].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000171-08.2021.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, que o apelante faz jus a gratuidade da Justiça em razão de sua hipossuficiência econômica.

É consabido que tal obrigação decorre de expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal
[1]
.

Ressalte-se, ainda, que “
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
” [STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021].

A propósito, colhem-se dos julgados:

“[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

“[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação – aplicando-se subsidiariamente o art. 98, §3o, do CPC
[2]
– pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Depois, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação pelo Juízo das Execuções Penais.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco)anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [...]
(TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A Defensoria Pública sustenta ainda a nulidade da identificação fotográfica realizada pela testemunha ANGRA MARTINS DA SILVA, sob o argumento de que:
1
) não foram observadas as garantias legais previstas no artigo 226, do Código Penal;
2
) a autoridade policial apresentou uma única fotografia do apelante, caracterizando o malfadado procedimento conhecido como
show-up
;
3
) a inobservância das diretrizes do procedimento ensejam a nulidade das provas, bem como as delas derivadas, devendo ser desentranhadas dos autos, por configurar “
grave cerceamento de defesa e macular toda a instrução processual”
.

Conquanto a defesa insista que o reconhecimento fotográfico do apelante não tem validade,
o argumento não se sustenta
.

Primeiro, deve-se lembrar que o acusado empreendeu fuga logo depois de cometer o crime, o que inviabilizou ser reconhecido pessoalmente.

Em segundo lugar, convém destacar que as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal
foram observadas
na identificação fotográfica.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que, após a funcionária do supermercado descrever, em duas ocasiões distintas, as características físicas do autor do roubo, foram-lhe apresentadas
várias
fotografias para fins de reconhecimento, entre as quais constavam as imagens do suspeito Vinícius Ricardo da Silva e do apelante LUCIANO BORGES DE CARVALHO,
verbis
:

“
[
...
] que a rendeu com uma faca enquanto trabalhava no Mercado Cristal e roubou a quantia de R$ 15.000,00, o qual
disse ter bigode parcialmente cheio e a barba no queixo bem rala, lábios carnudos, dentes aparentemente podres e aparentemente com um machucado no lábio inferior, olhos arredondados, cor pele morena clara, usava capacete de cor preta, com detalhes azuis e com a viseira aberta, calça jeans e camisa de manga comprida aparentemente suja
.

Após a autoridade apresentou ao reconhecedor
diversas fotografias
em ambiente próprio, a saber:

1. Imagens em formato JPEG, de meio corpo e corpo inteiro, em um computador dos Cartórios dessa Delegacia de Polícia

Pelo reconhecedor foi dito que NÃO RECONHECE a fotografia de VINICIUS RICARDO DA SILVA [...].

[...]

1.

Fotografia em formato JPEG em um dos computadores desta Delegacia de Polícia

Pelo reconhecedor foi dito que
RECONHECE a fotografia de LUCIANO BORGES DE CARVALHO
como sendo a mesma pessoa que a rendeu [...]”
(docs. digitais n. 319068385 – p. 20 e 31)

Como se vê, consta no termo de reconhecimento elaborado pela equipe da Delegacia de Araputanga/MT que foram mostradas, ao menos, as imagens de dois suspeitos, tendo ANGRA reconhecido somente a foto de LUCIANO.

Posteriormente, no Relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil, foram acostadas aos autos as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, as quais revelaram inequívocas semelhanças entre o indivíduo registrado nas filmagens e a descrição fornecida pela testemunha, bem como em relação às características físicas, trajes e acessórios utilizados pelo apelante.

Não bastasse isso, em juízo, quando inquirida pelo Ministério Público, ANGRA confirmou que os policiais lhe mostraram quatro fotografias e que, dentre elas, reconheceu LUCIANO como o autor do roubo, mantendo a coerência de seu relato mesmo diante do lapso temporal decorrido entre os fatos e a audiência.

Diante desse panorama, não há falar em nulidade por inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Confira-se:

Direito penal. Apelação criminal. [...] roubo majorado. reconhecimento fotográfico. nulidade. Rejeição [...]
O reconhecimento fotográfico do réu observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal
, tendo sido precedido de descrição prévia realizada pela vítima, com apresentação de imagens de pessoas com semelhança física, formalizado por auto circunstanciado e
posteriormente confirmado em Juízo
, sendo a autoria delitiva ainda reforçada por outros elementos autônomos constantes dos autos [...]”
(TJDFT, Acórdão 1998490, 0704627-64.2024.8.07.0011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, além de seguir estritamente o procedimento do art. 226 do CPP, foi ratificado pelos ofendidos durante depoimento judicial, inexistindo nulidade
[...] Teses de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido para comprovação de autoria quando corroborado por outras provas nos autos [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50022846020198210068, Oitava Câmara Criminal, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-04-2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL E
FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA
. [...] RECONHECIMENTOS PESSOAIS RATIFICADOS EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS [...] RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que as formalidades do art. 226 do CPP são essenciais para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]
No caso concreto, a autoria delitiva está confirmada pelos reconhecimentos
pessoal e
fotográfico

das vítimas, posteriormente ratificados em juízo, onde houve a observância integral às regras do art. 226 do CPP
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...]“A observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não macula o reconhecimento pessoal ou fotográfico e não acarreta nulidade da prova, máxime quando corroborada por outros elementos idôneos [...]”
(TJMT, N.U 1016519-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou LUCIANO pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 5 de janeiro de 2019, por volta das 15h52min., neste município e Comarca de Araputanga/MT, o denunciado LUCIANO BORGES DE CARVALHO, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, do tipo faca, a quantia em espécie de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos pertencentes às vítimas ANGRA MARTINS DA SILVA e SUPERMERCADO CRISTAL, (vide Auto de Avaliação Indireta – f. 53 – ID. 48813245).

Consta dos autos, que na data dos fatos, o denunciado LUCIANO BORGES DE CARVALHO dirigiu-se até o SUPERMERCADO CRISTAL, conduzindo a motocicleta Honda C100, Biz, cor vermelha, e, lá estando, adentrou no estabelecimento comercial.

Extrai-se das informações, que o acusado circulou pelo interior do estabelecimento e, logo após, dirigiu-se sentido a correspondente bancária ANGRA MARTINS DA SILVA e anunciou o roubo, utilizando-se de uma faca de açougue de cabo amarelo, (vide Termo de Exibição e Apreensão, f. 30 – ID. 48813245).

Ante a grave ameaça e intimidação proferida contra si, a vítima informou onde se encontrava o valor do caixa, tendo o acusado subtraído a quantia em espécie de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Logo após a prática do aludido crime, o denunciado evadiu-se do local, tendo antes proferido a seguinte ameaça a atendente “que ele ia sair e que não era pra declarante gritar e nem falar nada, se não ele iria voltar e matá-la [...]”
(doc. digital n. 319068394).

Em síntese, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que: (
i
) a confissão extrajudicial é inválida, porquanto o recorrente teria sido “
pressionado para assinar o termo na Delegacia, sem a presença de um advogado e sem a oportunidade de ler o que assinava”
; (
ii
) inexistem provas materiais do crime, tendo em vista que “
a faca e a motocicleta utilizada no delito não foram apreendidas em sua posse”
; (
iii
) as declarações testemunhais são frágeis e inconsistentes, de modo que a condenação se baseia em “
meras ilações e em confissão extrajudicial posteriormente retratada
”. Subsidiariamente, requer: (
iv
) o redimensionamento da pena, sob o argumento de que as vetoriais relativas às circunstâncias e consequências do crime foram valoradas por fundamentos inidôneos; (
v
) a alteração do regime prisional, do fechado para outro mais brando, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis.

O pedido absolutório
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada nos boletins de ocorrência n. 2019.4705 e 2019.4830; termo de reconhecimento fotográfico de pessoa; relatório policial; vídeos registrados pelas câmeras de segurança do Supermercado Cristal, e nos depoimentos de testemunhas.

Na fase investigativa, ANGRA descreveu o assalto nos termos transcritos:

“Que é funcionária do Supermercado Cristal e trabalha como assistente financeira do mercado e também no guichê de atendimento do correspondente bancário SICREDI; Que ontem estava trabalhando quando
um rapaz, usando capacete de cor preta com detalhes azuis e com a viseira aberta, calça jeans e camisa de manga comprida de cor rosa-claro aparentemente suja, chegou onde ela estava, ficou ao lado dela e disse que não era para ela reagir, que era para ficar normal
,
mostrou uma faca que estava na cintura dele
, aparentemente com cabo de cor amarelada, tipo faca de açougue, de tamanho médio; Que ele abriu uma gaveta que não tinha nenhum dinheiro e perguntou para a declarante onde estava o dinheiro; então ela mostrou a gaveta onde ficava o dinheiro. Ele
pegou a chave da gaveta, abriu-a e pegou todo o dinheiro que estava lá dentro (aproximadamente R$ 15.000,00 – quinze mil reais
); Que depois de pegar o dinheiro virou-se para a declarante, mostrou a faca novamente e disse que iria sair, e que não era para ela gritar nem falar nada, senão voltaria para matá-la; Que, no momento, a declarante não viu como ele foi embora;
Que posteriormente comunicou o fato ao proprietário do mercado e, quando olharam as câmeras de segurança, viram que ele ficou andando pelo mercado de capacete por um tempo, para somente depois render a declarante e roubar o dinheiro
,
bem como foi pelas câmeras de segurança que viram que ele fugiu em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, modelo antigo
.
Que a declarante relata que conseguiu olhar o rosto do suspeito
,
mas como ele estava de capacete viu apenas da sobrancelha até o queixo, e afirma que o suspeito possuía bigode parcialmente cheio e barba no queixo bem rala, lábios carnudos, dentes aparentemente podres e um machucado no lábio inferior, olhos arredondados – mas não se recorda da cor –, tendo pele morena-clara; pela cor da pele deu para ver pelo rosto e pelos pés
. Que essas foram as únicas características que conseguiu observar do suspeito; que a declarante esclarece não ter sido agredida fisicamente, mas que ele a coagiu a entregar o dinheiro mediante grave ameaça, exibindo a faca [...]”
(doc. digital n. 319068385 – p. 17/18).

Corroborando as declarações da testemunha, a proprietária do supermercado, MARIA CILENE DE SOUZA, asseverou:

“
Que relata não ter presenciado o momento do roubo que apenas viu as imagens das câmeras de segurança e que a pessoa que presenciou foi ANGRA MARTINS; Que conforme as imagens e o relato da respectiva funcionária, o suspeito entrou no Supermercado de capacete e ficou andando pelas seções e posteriormente ele rendeu com uma faca a funcionária que estava no guichê de atendimento do setor de correspondente bancário do SICREDI e levou todo o dinheiro que estava na gaveta, perfazendo o total de R$ 15.000,00 em dinheiro e também em folhas de cheque”
(doc. digital n. 319068385 – p. 15).

Quando interrogado, LUCIANO confessou à autoria delitiva e acrescentou:

“
[...] que realizou o roubo sozinho com a Biz vermelha roubada no dia 21/01; Que afirma, no entanto, que o valor roubado não foi R$ 15.000,00, mas sim uns R$ 7.000,00 ou R$ 8.000,00; Que gastou todo o dinheiro em apenas três dias, usando drogas e pagando drogas para outros usuários; Que não se recorda a roupa que estava usando, mas que provavelmente deve ter queimado e jogado fora, como sempre faz”
(doc. digital n. 319068385 – p. 49).

Na instrução processual, convém destacar o depoimento da funcionária do supermercado, e o interrogatório do apelante.

Nesta fase, ANGRA confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria:

“
Angra
: No dia o mercado estava muito movimentado [...]. De repente, um cara de capacete, me recordo que estava no Caixa 2 [...], esse cara veio [...]
do banheiro entrou diretamente na sala. Ele estava de capacete, levantou a blusa e estava com uma faca e anunciou que era um assalto
[...].

MP
:
No seu depoimento da Polícia Civil consta que a senhora falou assim que viu apenas a parte da sobrancelha até o queixo, porque ele estava de capacete [...]. Tinha bigode cheio, barba [...] dentes aparentemente podres
[...].

Angra
:
Isso
.

MP
:
Conseguiu enxergar isso
?

Angra
:
Consegui, recordo que sim
.

MP
: Na Delegacia não reconheceu uma foto que mostraram inicialmente, quando veio outra foto a senhora reconheceu?

Angra
: Não me recordo.

MP
: O outro foi cerca de um mês e meio depois do crime a senhora não voltou à Delegacia?

Angra
: Não recordo [...].

MP
: Como já faz um tempo [...] vou compartilhar a foto [...].
A senhora só pode me falar como que foram as consequências desse fato para a senhora? Ficou traumatizada? Como que foi tudo isso
?

Angra
:
Ah foi tenso, não foi fácil não. Carrego crise de ansiedade até hoje, depois desse ocorrido, tomei medicamento seis meses para a ansiedade [...] devido ao susto
[...].

MP
:
Ficou traumatizada emocionalmente então
?

Angra
:
Fiquei sem chão
. Isso nunca tinha acontecido comigo.

MP
: Como que é para senhora o atendimento ao público? Fica receosa, como que é para trabalhar?

Angra
: Sempre eu tenho desconfiança, não tenho a confiança 100%, por ser instituição bancária [...] passa por uma barreira de segurança.

MP
: [...]
consegui aqui [...] embora a foto esteja em preto e branco é o que temos nos autos
.

Angra
:
Eu me recordo sim de ter visto essa foto [...] daquela vez eu falei que reconheci [...]. Reconheci o nariz, o bigodinho e o queixo que foi o que eu vi [...] foram várias fotos que foram postas [...] parece que foram quatro fotos, o que mais se identificou foi ele
[...].

Defesa
: No momento a faca estava onde?

Angra
: Na cintura dele [...]. Apenas levantou a camiseta [...]. Visualizei que era uma faca.

Juiz
:
No dia em que a senhora reconheceu foram apresentadas quatro fotos de homens diferentes
?

Angra
:
Isso [...] aham. O reconhecimento que eu tive foi o que eu vi pela viseira [...]. Ele tinha uma falha nos dentes
[...]”
(mídia: DEPOIMENTO VÍTIMA - ANGRA.mp4)

No interrogatório judicial, LUCIANO alterou a versão extrajudicial e relatou:

“
Acusado
: Doutor, eu nem me lembro desse crime. Eu não entrei em mercado nenhum. Eu estava em casa, faz muito tempo [...], provavelmente estava em casa. Eu nem Biz tenho [...]. Eu vou simplificar [...] nesse dia aí, o que eu me lembro foi o seguinte: fui preso,
posteriormente quando fui preso, no interrogatório na Civil fui interrogado sobre esse caso também e lá eu falei que não tenho nada a ver sobre esse crime e assinei o que eu fiz que tinha sido preso em flagrante
[...].
Fui interrogado lá, mas lá eu neguei
[...]. Eles justificaram sobre essa Biz vermelha
, jogaram em cima de mim
. Fui na audiência dessa Biz [...] em Araputanga [...] neguei o fato, pois não cometi o crime [...], apresentei minha defesa [...] e fui absolvido dessa Biz vermelha [...].
Eles colocaram que eu confessei, só que do mesmo jeito que não fiz
, justifiquei para o Juiz, porque eles não me deram direito de ter advogado ou a Defensoria pública [...].
Que eles jogaram tudo para cima de mim
[...], só que eu não cometi.
Tem minha assinatura, eu estava assinando junto com o BO que eu fui preso, me deram um monte de folha
. O senhor sabe muito bem que, dentro de uma Delegacia quem manda é a Polícia Civil, então eles te jogam a folha para assinar na folha [...] e não dá o direito de acompanhar o que a gente assina [...].
Assinei como se tivesse assinado o que fui preso em flagrante
, até depois tomei um susto do negócio da Biz vermelha [...]. O Juiz de Araputanga falou que eu confessei, mas eu não confessei [...]. No dia da audiência que fui não tinha capacete nenhum [...].

Juiz
:
Os policiais civis, durante seu interrogatório, teriam motivo para te prejudicar
?

Acusado
:
Tem. Porque foi assim, eu caí num crime, por eles não acharem o responsável pelo autor do crime no Mercado Cristal, eles simplesmente jogaram para cima de mim
. Na época [...], eles não achavam o culpado e queriam achar um para jogar na reta [...]. Pega qualquer um [...] o cara que se lasca dentro da cadeia.

Juiz
: Estava na sua casa, quando foi interrogado na polícia, o senhor falou isso?

Acusado
: Sim, para a Polícia Civil que na época do crime [...] eu acredito que estava em casa, não posso afirmar verdadeiramente porque faz muito tempo [...].

Defesa
: [...] o senhor passou por uma audiência, teve uma ação sobre essa motocicleta [...], sobre o furto da motocicleta [...]. O senhor foi absolvido?

Acusado
: Fui absolvido pelo Juiz de Araputanga à época.

Defesa
: O senhor então nega ter cometido o crime?

Acusado
: Nego [...].

Defesa
:
Quando foi interrogado na polícia [...] não estava com advogado
?

Acusado
:
Estava sozinho. Não me deram direito de ser acompanhado por advogado e nem li o teor do interrogatório, pois eles pressionam muito a gente
[...].

Defesa
:
Então o senhor foi preso por outro crime [...] e jogaram todos os outros delitos?

Acusado
:
Isso, preso por outro crime, interrogaram sobre esse roubo no supermercado e sobre a moto
[...]. Eles mencionaram que iam colocar esse crime porque eu já tinha processo [...] por essa mesma natureza de crime [...], só falavam que eu fui preso por assalto, falaram que era eu e pronto [...]. Eu quero falar assim, eu não acho justo ser condenado por um crime que a gente não fez, por negligência da Polícia Civil que não dá conta de resolver os fatos dela e coloca a culpa de qualquer um que aparece na frente [...]”
(mídias: INTERROGATÓRIO DO RÉU_001 a 003.mp4)

As provas colhidas na instrução processual
são suficientes
para manter o édito condenatório, evidenciando a materialidade e a autoria delitiva atribuídas ao acusado.

Conforme apurado, a vítima exercia suas funções como correspondente bancária no ‘Supermercado Cristal’ quando foi surpreendida pelo acusado, que portava uma faca e anunciou o assalto, subtraiu determinada quantia em dinheiro e se evadiu do local em seguida.

Em seu depoimento,
ANGRA
relatou que o assaltante adentrou a sala onde trabalhava, situada nas proximidades dos banheiros do supermercado, usando capacete motociclístico, o que limitou parcialmente a visualização de seu rosto, embora tenha conseguido notar alguns traços fisionômicos específicos, porquanto a viseira estava aberta.

Descreveu que o agente ergueu a camiseta, exibindo a faca presa à cintura, e a compeliu a entregar o dinheiro que se encontrava guardado em uma das gavetas.

Relatou ainda ter realizado o reconhecimento fotográfico do assaltante no destacamento policial, ocasião em que lhe foram apresentadas quatro fotografias diferentes, dentre as quais reconheceu LUCIANO como sendo o autor do crime.

Em juízo, ao ser novamente confrontada com a fotografia do apelante, reafirmou com segurança tratar-se da mesma imagem exibida na fase policial, acrescentando que uma das características que lhe chamou atenção à época foi a protuberância da arcada dentária do acusado, o que reforçou sua certeza quanto à identificação.

Por fim, afirmou que sofreu intenso abalo emocional em razão do fatídico episódio, necessitando de tratamento médico com uso contínuo de medicação por aproximadamente seis meses, e que, ainda nos dias atuais, apresenta crises de ansiedade, especialmente por trabalhar em atendimento ao público em uma agência bancária.

LEONARDO
negou a prática delitiva, sustentando estar sendo injustamente acusado, sob o argumento de que os policiais civis não teriam logrado êxito em identificar o verdadeiro autor do roubo.

Declarou em sua defesa que, à época dos fatos, encontrava-se em sua residência, embora tenha reconhecido que em razão do lapso temporal transcorrido entre o crime e a sua apuração, não dispõe de meios para comprovar a veracidade dessa alegação.

Confirmou ter sido preso por outro delito na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cuja autoria confessou durante o interrogatório policial; contudo, alegou que, ao ser questionado sobre outros roubos investigados em distintas Comarcas, inclusive o que originou o presente processo, negou qualquer envolvimento. Sustentou ainda que os agentes públicos teriam inserido uma confissão falsa em seu interrogatório, aproveitando-se do fato de não estar assistido por Defensor Público ou advogado constituído.

Ressalte-se que, nos crimes contra o patrimônio “
[...] a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos probatórios capaz de infirmar o conjunto de evidências produzido sob o crivo do contraditório, não se mostra suficiente para afastar a condenação.

As afirmações prestadas em juízo pelo apelante, destituídas de suporte empírico, não encontram respaldo na prova dos autos, sobretudo quando confrontadas com o Relatório Policial elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Araputanga/MT, o qual confere coerência e robustez à versão acusatória.

O documento elaborado pelos policiais civis reúne um conjunto significativo de elementos que convergem com a prova oral judicializada e com o reconhecimento de LUCIANO, destacando-se a compatibilidade entre as características descritas por ANGRA e os aspectos físicos do investigado, bem como de outros indícios que o vinculam diretamente à prática do roubo,
verbis
:

“Com base no Boletim de Ocorrência No 2019.4830 e o

registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

comercial foi possível observar o seguinte “modus operandi”: o

suspeito chega ao supermercado conduzindo uma motocicleta da

marca HONDA C100 BIZ MODELO ANTIGO DE COR VERMELHA, adentra ao

estabelecimento sem retirar o capacete da cabeça (preto com

detalhe azul, marca 788), após breve circulação no interior do

imóvel segue sentido ao correspondente bancário que funciona

dentro do mercado e anuncia o roubo fazendo uso de uma arma

branca “tipo faca de açougue com cabo amarelado”, que a

assistente financeira ANGRA MARTINS DA SILVA sob forte

intimidação imposta pelo suspeito indica o local onde estava o

dinheiro do caixa, que após surrupiar o valor evadiu com a

motocicleta para local incerto e não sabido.

[...] ANGRA [...] no decorrer da oitiva revela traços importantes que

compõe a compleição física do suspeito [...].

Ocorre que dias antes ao roubo no Mercado, conforme Boletim

de Ocorrência No 2019.1243 registrado no dia 02.01.2019 nesta

urbe foi furtado uma motocicleta HONDA C100 BIZ, ano 2000/2001,

de cor VERMELHA, placa JZC-8863, que a vitima Sr. INACIO DO CARMO

GUIMARAES relata que chegou para almoçar e deixou a motocicleta

na área da frente, que não havia trancado o portão e a chave

ficou na ignição, quando foi sair notou que a sua HONDA C100 BIZ

havia sido furtada com o documento e CAPACETE PRETO COM DETALHES

EM AZUL. Observa que tanto a motocicleta quanto o capacete

furtado possui as mesmas características da que o suspeito

utilizou para roubar o Mercado Cristal no dia 05.01.2019 conforme

imagens das câmeras de segurança.

Neste sentido no dia 09.01.2018 tendo em vista o Boletim de

Ocorrência No 2019.9634 a motocicleta HONDA C100 BIZ, placa JZC-8863 e o documento foram localizados e apreendidos na cidade de

MIRASSOL D’OESTE por estar sendo utilizada em roubo [...].

Assim no dia 14.01.2019 a equipe de investigação tomou

conhecimento da prisão em flagrante de LUCIANO BORGES DE CARVALHO

na cidade de Mirassol D’Oeste (vide Boletim de Ocorrência No 2019.13927) o qual é conhecido nas cidades de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste por adentrar no comercio com capacete

na cabeça e utilizar de arma branca “tipo faca” para render as

vitimas e roubar, tal “modus operandi” que usou em Araputanga.

Munidos dessa informação a equipe de investigação mostrou

foto do suspeito LUCIANO BORGES DE CARVALHO preso em Mirassol

para a assistente financeira Sr. ANGRA que imediatamente o reconheceu como sendo a pessoa que roubou o Mercado, inclusive observou que ele ainda estava usando a mesma calça e chinelo.

Na cidade de Mirassol LUCIANO BORGES DE CARVALHO confessa

entre outros crimes ter furtado a motocicleta HONDA C100 BIZ de

Placa JZC-8863 e a utilizado no ROUBO do Mercado Cristal [...].

Na sequência do interrogatório LUCIANO ainda confessa ter

utilizado a motocicleta biz vermelha e o capacete preto com

detalhes em azul em outros roubos: na cidade de São Jose dos

Quatro Marcos no dia 05.01.2019 B.O 2019.4733 (ROUBO LOJA RJ PRESENTE), e em Mirassol D’Oeste no dia 09.01.2019 conforme B.O

no 2019.9287 (ROUBO LOJA CACAU SHOW), ROUBO NA PRÓDENTE em

Mirassol D’Oeste no dia 09.01.2019 (B.O 2019.9287), ROUBO NO

LABORATÓRIO MIRASSOL no dia 09.01.2019 (B.0 2019.9287).

Ainda durante o interrogatório Luciano afirma que o capacete

preto com detalhes em azul mencionado em vários B.Os é o mesmo

que foi apreendido em poder dele no dia 14.01.2019 (B.O

2019.13927), afirma que o capacete pertence a mãe do

interrogando, mas depois que “ouviu no rádio que estavam

procurando um assaltante com esse capacete, o mesmo arrancou os

adesivos azuis que tinha nele”; acontece que a vitima Sr. INACIO

DO CARMO GUIMARAES (B.O No 2019.1243) apresentou nota fiscal do

CAPACETE TORK SM 788 TAM 60 de COR PRETO/AZUL e afirma que o

referido capacete é de sua propriedade e foi FURTADO junto com a

MOTOCICLETA HONDA C100 BIZ, ANO 2000/2001, DE COR VERMELHA, PLACA

JZC-8863, na cidade de Araputanga por LUCIANO BORGES DE CARVALHO.

[...]

ANEXO 01: vista parcial do suspeito chegando ao Mercado com a

MOTOCICLETA HONDA C100 BIZ, ANO 2000/2001, DE COR VERMELHA, PLACA

JZC-8863 e o CAPACETE TORK SM 788 TAM 60 de COR PRETO/AZUL, furtados da vitima INACIO DO CARMO GUIMARAES (B.O No 2019.1243)

ANEXO 02: vista parcial do suspeito LUCIANO BORGES DE CARVALHO no

interior do Supermercado.

ANEXO 03: vista parcial do suspeito LUCIANO BORGES DE CARVALHO

com os dentes a mostra.

ANEXO 04: vista parcial do suspeito LUCIANO BORGES DE CARVALHO,

no dia (14.01.2019) da prisão em Mirassol D’Oeste por roubo na

cidade de São José dos Quatro Marcos.

ANEXO 05: vista parcial do Capacete de cor preto apreendido em

Mirassol D’Oeste em poder de LUCIANO, B.O 2019.13927.

Neste particular, convém destacar que a confissão extrajudicial prestada por LUCIANO se revela harmônica com o restante do acervo probatório colhido nos autos.

Embora o apelante tenha se retratado em juízo, alegando ter sido compelido a assinar o interrogatório sem leitura prévia e sem assistência de defesa técnica, tal assertiva não encontra amparo em nenhum outro elemento concreto e, portanto, não possui força para afastar a responsabilidade criminal delineada na denúncia.

Ressalte-se que apesar de buscar minimizar o teor de sua confissão – limitando-se a reconhecer apenas a prática de outro delito registrado no Boletim de Ocorrência n. 2019.13927 – LUCIANO foi apreendido com o mesmo capacete utilizado no roubo ao Supermercado Cristal, conforme apurado no Boletim de Ocorrência n. 1243, em que o proprietário do acessório apresentou a respectiva nota fiscal, comprovando a origem ilícita do bem em poder do réu.

Convém pontuar que, não obstante a absolvição do réu no processo referente ao furto da motocicleta, tal decisão
não repercute sobre o presente feito
.

Em consulta aos autos originários [APOrd. n. 1001442-86.2020.8.11.0038], verifiquei que o Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), João Filho de Almeida Portela, absolveu LUCIANO por ausência de provas – suscitando a ausência de imagens de câmeras de segurança que pudessem ter gravado a ação delitiva – circunstância fática diversa da ora examinada, em que há registro audiovisual, reconhecimento pessoal e descrição física compatível com o apelante.

Do mesmo modo, não prospera a tese defensiva de fragilidade do acervo probatório ou de inexistência de elementos materiais aptos a comprovar a prática delitiva.

As provas coligidas, analisadas em seu conjunto, atingem elevado grau de confiabilidade e suficiência, evidenciando a responsabilidade direta de LUCIANO pelo roubo praticado nas dependências do Supermercado Cristal, em Araputanga/MT.

Com efeito, as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT reforçam a solidez do conjunto probatório, razão pela qual adoto os fundamentos como razões de decidir,
verbis
:

“No caso em tela, além da confissão prestada por LUCIANO BORGES DE CARVALHO perante a autoridade policial, há elementos externos de prova que confirmam a veracidade de suas declarações: as imagens das câmeras de segurança, o reconhecimento pessoal feito pela vítima, a apreensão [...] do capacete utilizados no crime, bem como a reiteração do mesmo modus operandi em delitos semelhantes praticados na mesma época.

[...]

A defesa menciona a detenção anterior de um terceiro (Vinicius Ricardo da Silva), não reconhecido pela vítima. No entanto, a exclusão de um inocente pela própria vítima apenas reforça sua cautela no processo de reconhecimento, afastando a tese de um reconhecimento precipitado ou induzido. Esse fato, longe de enfraquecer a prova, confirma o zelo com que a identificação foi realizada.

No tocante à suposta ausência de provas materiais — como a apreensão da faca ou da motocicleta —, cumpre lembrar que o crime de roubo, por sua própria natureza, raramente deixa vestígios materiais. Nesses casos, a prova testemunhal assume papel central e, quando coesa e corroborada por outros indícios, é plenamente apta a fundamentar uma condenação.

Além disso, embora a confissão extrajudicial tenha sido retratada em juízo, ela não foi isolada: o conteúdo do depoimento prestado na fase inquisitorial traz detalhes que coincidem com os fatos apurados e reforça a autoria atribuída ao apelante.

Por fim, a menção ao histórico criminal e ao modus operandi não configura aplicação do direito penal do autor, mas sim a utilização de elementos contextuais que auxiliam na identificação e

responsabilização do agente, como admite a doutrina e a jurisprudência pátria. O réu está sendo julgado pelo fato objeto da denúncia, com base em provas lícitas e consistentes”

Assim, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade do réu no acontecido, não há se falar em sua absolvição, seja por falta de provas ou sob pretensa nulidade da identificação.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva. Não bastasse, ressaltou que o caderno processual se mostra conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao paciente e, ainda, que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 790.524/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO RATIFICADA. 1. O reconhecimento do acusado, pelos ofendidos, é prova satisfatória à manutenção da condenação criminal [...]. Inexistindo qualquer comprovação do álibi sustentado pelo agente, deve ser afastada a tese de inocência suscitada em autodefesa”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.147407-5/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova produzida no curso da persecução penal. não obstante a negativa de autoria por parte do réu, o auto de prisão em flagrante, a prova oral colhida e o reconhecimento da vítima formam um conjunto probatório robusto que autoriza a manutenção da decisão condenatória. Réu que, mediante violência e grave ameaça com emprego de uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima. O disposto no art. 226 do CPP constitui mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, em caso de inobservância, a nulidade do ato. [...] RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50773822420208210001, Quinta Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 04-10-2021)

No que tange à dosimetria da pena, a Defensoria Pública busca o decote das circunstâncias judiciais atinente às circunstâncias e às consequências do crime e, por conseguinte, a diminuição para patamar “
mais próximo do mínimo legal
”.

O pedido
comporta parcial acolhimento
.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as
circunstâncias
do crime, sob o argumento de que “
o roubo foi cometido em estabelecimento comercial, com o réu usando capacete para dificultar a identificação, e com grave ameaça proferida à vítima após a subtração ("que ele ia sair e que não era pra declarante gritar e nem falar nada, se não ele iria voltar e matá-la"), o que demonstra a intenção de garantir a impunidade
”.

A fundamentação apresentada não se mostra idônea para justificar a negativação da vetorial, uma vez que se restringe à elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido.

Conforme evidenciam as provas orais produzidas, LUCIANO adentrou na sala onde se encontrava a funcionária ANGRA, responsável pelo atendimento bancário no interior do supermercado, anunciou o assalto e, erguendo parte da camisa, exibiu a faca que trazia à cintura, subtraiu o numerário sob a guarda do estabelecimento comercial e evadiu-se em seguida.

Tais circunstâncias não justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que se inserem na dinâmica típica do delito de roubo, não evidenciam gravidade incomum ou elemento de maior reprovabilidade que ultrapasse a normalidade do tipo penal imputado.

Todavia, diverso é o cenário no que se refere à valoração negativa das
consequências
do crime.

Como demonstrado na instrução criminal, ANGRA afirmou que ficou extremamente abalada com a prática delitiva. Afirmou ainda que teve que tomar medicação por aproximadamente seis meses, sem contar que até hoje o fatídico evento ainda lhe causa crises de ansiedade.

Portanto, o abalo psíquico provocado pelo crime está além dos elementos necessários para sua consecução, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO.PRECEDENTES [...] II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018. [...] Inconformismo desprovido”
(AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.ART.157, §2°, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL - CP [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E/OU CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS [...] No caso, no tocante às circunstâncias e/ou consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, as ameaças/traumas contra as vítimas [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Logo, mantida a avaliação desfavorável das
consequências
do crime, em conjunto com os maus
antecedentes
, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando continuidade, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, razão pela qual a reprimenda basilar deve ser mantida inalterada.

Somente a título elucidativo, convém ressaltar que, embora o réu tenha sido denunciado com fundamento no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca, tal dispositivo
não estava vigente à época dos fatos
.

Nessa hipótese, aplica-se a redação anterior do §2o, I, do mesmo artigo, que previa o aumento de pena pelo uso de arma.

Cumpre salientar que a adoção da norma anterior não configura
reformatio in pejus
, uma vez que ambos os dispositivos preveem idêntica fração de aumento, qual seja, de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade).

Por este motivo, na terceira fase, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), encontrando o
quantum
definitivo de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o pedido
não comporta acolhimento
.

Nos moldes do art. 33, §1o, §2o e §3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), além de o agente ser ou não reincidente.

A despeito do redimensionamento da reprimenda e do
quantum
não ser superior a 8 (oito) anos, ela supera 4 (quatro) anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis [
antecedentes
e
consequências
], o que recomenda a fixação de regime mais severo para início do cumprimento da pena, conforme se observa dos seguintes precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 4517), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), o que justificaria a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.853.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

“
[...] A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 703.858/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

“
[...]

Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal [...]”
(STJ, HC n. 535.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
para afastar a negativação das “circunstâncias” do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[2]
Art. 98 [...] §3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025